Tribunal: CARF
Processo: 10183.003579/2005-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.003579/2005-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.242 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPECUARIA TAMAKAVY LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO
AO
ÓRGÃO
DE
FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL INTEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA
ÁREA POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não de incidência do ITR sobre área de
preservação permanente cuja existência foi comprovada por laudo técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em dar-lhe
provimento parcial para restabelecer a glosa de 1.498,30 ha, a título de Área de Preservação
Permanente (APP), vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti (relator), Mário Pereira
de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram
provimento integral. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora Designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.003579/2005-38
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003579/2005-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de ITR, em função da glosa
integral das áreas declaradas Área de Preservação Permanente (2.000,0 ha), de Utilização
Limitada (20.000,0 ha) e de pastagens (17.300,0 ha).
O relatório encontra se à fl. 8.
Impugnado o lançamento, a DRJ em Campo Grande/MS julgou-o procedente em
parte às fls. 120/129.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
136/144.
Por sua vez, a 1a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes deu provimento ao
recurso por meio do acórdão 301-034.777, de 15.10.2008.
Foram apresentados Embargos Inominados pelo conselheiro relator, suscitando
inconsistência entre a conclusão do voto condutor do acórdão e o registro da decisão do
colegiado, o quais foram acolhidos pelo então presidente da 2a Seção, para fins de nova
distribuição e inclusão em pauta.
Assim feito, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara - por meio do acórdão 2401-
005.436 de fls. 179/685 – conheceu e acolheu os embargos para que o dispositivo do acórdão
embargado passasse a constar “Acordam os membros da Primeira Câmara do Terceiro Conselho
de Contribuintes, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos
termos do voto do relator”.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 186/201,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para reformar o acórdão recorrido
quanto às matérias recorridas, restabelecendo-se o lançamento em sua integralidade, mantendo-
se a glosa referente às áreas indicadas como de preservação permanente e reserva legal, devido a
não informação de tal área ao IBAMA em razão da ausência de requerimento tempestivo de
ADA.
Em 18/10/18 - às fls. 204/212 - foi dado seguimento parcial ao recurso, para que
fosse rediscutida a matéria “obrigatoriedade de apresentação do ADA Tempestivo para fins
de isenção APP”. Não foi dado seguimento à matéria “Obrigatoriedade de apresentação do
ADA tempestivo para fins de isenção ARL”
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 31/10/19 (fls. 224) o autuado quedara-se inerte.
É o relatório.

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003579/2005-38

Voto Vencido
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 22/5/18 para ciência
do acórdão de embargos – fl. 185 – e recurso apresentado em 5/7/18 – fls. 202). Preenchido os
demais requisitos, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida apenas a matéria “obrigatoriedade de apresentação do ADA tempestivo para fins
de isenção APP”.
Como noticiado, o autuante efetuou diversas alterações na DITR do sujeito
passivo, a DRJ deu-lhe parcial razão, restabelecendo a área utilizada com pastagens, e a decisão
embargada, que já havia feito constar o provimento do recurso, restabeleceu a dedução com a
APP e parcialmente com a ARL, em 18.000,0 ha.
De sua vez, o acórdão de embargos apenas ajustou o disposto da decisão
embargada, que embora houvesse restabelecida apenas parte da ARL, concluiu por dar
provimento (integral) ao recurso, ao invés de provimento parcial.
Veja-se o resumo abaixo1:

ACÓRDÃO CARF - TO

DITR
FISCO
DRJ
EMBARGADO DE EMBARGOS
DIST ÁREA DO IMÓVEL

1 ÁREA TOT IMÓVEL
40.000,0
40.000,0
40.000,0
40.000,0
40.000,0
APP
2.000,0

2.000,0
2.000,0
ÁREA UTIL LIM.
20.000,0

18.000,0
18.000,0
2 TOT ÁREA TRIBUTÁVEL
18.000,0
40.000,0
40.000,0
20.000,0
20.000,0
ÁREA C/BENFEITORIAS
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
3 TOT ÁREA APROVEITÁVEL
17.800,0
39.800,0
39.800,0
19.800,0
19.800,0
DIST ÁREA UTILIZADA

PROD VEGETAIS
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
PASTAGENS
17.300,0
17.300,0
17.300,0
17.300,0
4 TOT ÁREA UTILIZADA
17.800,0
500,0
17.800,0
17.800,0
17.800,0
GRAU DE UTILIZAÇÃO (4/3)
100,0
1,3
44,7
89,9
89,9
VTN
3.690.800,00 3.690.800,00 3.690.800,00 3.690.800,00
3.690.800,00
VTN TRIBUTÁVEL: (2/1) * VTN 1.660.860,00 3.690.800,00 3.690.800,00 1.845.400,00
1.845.400,00
ALÍQUOTA
0,45
20,00
12,00
0,45
0,45
ITR DEVIDO
7.473,87
738.160,00
442.896,00
8.304,30
8.304,30
ITR SUPLEMENTAR

730.686,13
435.422,13
830,43
830,43
Nesse sentido, resta evidente que a União já teria interesse recursal desde a
prolação daquele acórdão embargado, seja pelos termos do voto condutor, seja pelo próprio
dispositivo da decisão embargada que lhe foi desfavorável.

1 A apuração do imposto após os acórdãos do CARF é apenas um indicativo e não tem o condão de subsituir os
calculos que serão elaborados pela unidade de execução da RFB, quando da liquidação dos julgados.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003579/2005-38

Todavia, conquanto haja nos autos informação de desentranhamento de volumes e
folhas, eis que não pertenceriam a este processo ou estariam eivados de erro, conforme se vê de
fls. 663 e 665, o fato é que não se logrou evidenciar a ciência daquele acórdão embargado por
parte da Fazenda Nacional.
Feito o registro, passo a análise da matéria que foi devolvida.
O voto condutor do acórdão embargado, após fazer constar seu entendimento de
que o ADA seria apenas uma das formas de comprovação da utilização, destinação e preservação
das áreas do imóvel rural, com o fim de apurar a base de cálculo do ITR, consignou que o sujeito
passivo teria entregue o ADA em 26/10/2006, declarando as APP e ARL.
Nesse ponto, insta observar que a ação fiscal iniciou-se em meados de junho ou
julho de 2005, consoante se depreende da intimação fiscal e Aviso de Recebimento de fls. 17/20.
Logo, tem-se que o ADA fora apresentado quando já iniciada a ação fiscal.
Ponto outro que merece destaque é o fato de o autuante, ao fundamentar a glosa
da APP, ter noticiado que o laudo apresentado pelo fiscalizado daria conta de uma área a esse
título de apenas 501,7 ha.
De fato, compulsando os autos, em especial o que consta à fl. 56, percebe-se que é
apontada uma APP naqueles exatos 501,70 ha o que discrepa dos 2.000,0 informados na DITR
do sujeito passivo. Confira-se excerto do laudo:
HI — INFORMAÇÕES SOBRE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
A área de Preservação Permanente ( 501,7 ha) é constituída de matas ciliares e matas de
galerias com sua vegetação original preservada, nas nascentes, restingas , enquadrando -
se nos itens : " a ", "b" e "c" do Art.2° da LEI 4.771 de 15/09/65, com redação dada pela
LEI Nr.7.803 , de 18/07/89.
Não obstante a apresentação do laudo de fls. 56/57, sobre o qual o autuante não
teceu maiores comentários e sob minha ótica mostra-se demasiadamente simples, inclusive não
descrevendo, sequer por alto, as áreas, os acidentes geográficos e o estado de conservação das
florestas e demais vegetação que as compõem e que integrariam o imóvel, tenho que a
apresentação do ADA, ao menos em período anterior ao início da ação fiscal, é um imperativo
do qual não se deve afastar o julgador administrativo.
Por mais que se reconheça que a atual jurisprudência do STJ caminhe em sentido
contrário, o ponto é que o artigo 17-O da Lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei
10.165/2000, é claro ao estabelecer em seu §1o que “a utilização do ADA para efeito da redução
do valor a pagar do ITR é obrigatória”.
Não há espaço, assim penso, para o julgador administrativo desconsiderar o texto
da lei, que não poderia ser mais claro, ainda que se diga que a dispensa do ADA estaria
amparada pela conjugação do artigo acima com as disposições do § 7o do artigo 10 da Lei
9.393/96. Não vejo, data venia, que a combinação de artigos igualmente vigentes possa dar azo a
fazer de tabula rasa um deles.
Tenho posicionamento firme sobre o tema.
Acompanho parte da decisão recorrida quando assevera que a apresentação do
ADA seria apenas uma das formas de comprovação da utilização, destinação e preservação das
áreas do imóvel rural, mas aqui complemento destacando que esse documento é indispensável ao
início de prova.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003579/2005-38

Isto por que, caso a autoridade fiscal entenda que além da apresentação desse
documento, faz-se necessária a apresentação de Laudo Técnico segundo as normas que
disciplinam sua emissão, assim deve proceder o fiscalizado, sob pena de ter por glosada a APP
de que se valeu.
O motivo é simples. É cediço que as APP, sob a égide da lei 4771/65, art. 2o, não
são exatamente os acidentes geográficos, que a rigor, permanecem, ou deveriam permanecer
hígidos ao longo do tempos, já que a alteração em sua estrutura demandaria um significativo
esforço humano.
As APP, em verdade, são as florestas e demais vegetações naturais, nativas ou
não, situadas nos locais, nos acidentes geográficos, estabelecidos naquele artigo 2o.
Desde a Constituição da República, o poder reformador vem transferindo aos
cofres municipais o produto da arrecadação do ITR, embora a competência plena sobre o tema
permaneça a cargo da União. Se com sua promulgação, caberia aos municípios 50% do produto
da arrecadação relativamente aos imóveis neles situados, com a emenda 42/2003 abriu-se a
possibilidade de os municípios optarem por fiscalizar o cumprimento da obrigação, cabendo-
lhes, se assim o fizer, a totalidade da arrecadação.
Nesse contexto, em que por vezes a fiscalização do tributo não dispõe do mesmo
aparelhamento no conjunto das administrações tributárias municipais, que não raro contam com
diferentes níveis de estrutura, a exigência de um documento, que, a princípio, despertaria apenas
o interesse por parte do órgão ambiental, passa a ser de suma importância também para a
cobrança do tributo.
Não foi à toa que o § 5o daquele artigo 17-O estabeleceu que “após a vistoria,
realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com os
efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA,
contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis”. Nesse ponto, penso que as dúvidas relacionadas a – por exemplo -
eventuais sobreposição das áreas seriam, ou poderiam ser, dirimidas nessa oportunidade.
Eis aí a finalidade, a razão de ser da exigência, que mais do que meramente
formal, também carrega uma importância substancial para a fiscalização do tributo, fazendo com
que a exclusão de tais áreas se apresente como um verdadeiro benefício fiscal condicionado.
De outro giro, levando-se em conta que a vistoria realizada pelo órgão ambiental
se dá por amostragem, o que significa dizer que nem todos os imóveis serão efetivamente
vistoriado, penso que é, sim, facultado ao agente fiscal tributário, a possibilidade de intimar o
sujeito passivo a apresentar-lhe um Laudo Técnico que ateste a existência de tais áreas à época
do fato gerador, ainda que, repito, o ADA tenha sido regularmente entregue àquele órgão.
O que não quer dizer, em absoluto, que a apresentação do Laudo Técnico, por si
só, tenha o condão de substituir a obrigatoriedade da apresentação do ADA, que tem a finalidade
precípua de provocar o interesse do poder público ambiental no exercício de seu poder de
polícia.
E não vejo qualquer incoerência nesse racional.
Sustentar diferente seria o mesmo que, mutatis mutandi, dispensar a exigência de
uma laudo médico oficial para o reconhecimento de isenção do imposto de renda por portadores
de moléstia grave, pelo fato de um laudo particular atestar com clareza a doença elencada na lei.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003579/2005-38

Dessa forma, não é difícil perceber a dupla finalidade que carrega o ADA. Além
de municiar a fiscalização do órgão ambiental para a seleção dos imóveis que serão vistoriados,
prestam a dar um mínimo de segurança à administração tributária acerca da consistência nas
informações das áreas que o contribuinte pretendeu deduzir da base de cálculo do ITR.
Dentro desse racional, defendo, inclusive, que a apresentação do ADA ao órgão
ambiental deva se dar até o momento em que não se comprometa a seleção e programação das
vistorias naquele órgão, o que, muito provavelmente, seria em dada bem anterior a do início da
ação fiscal, que, no caso do ITR, se dá, via de regra, em alguns anos após o fato gerador.
Todavia, aderindo a jurisprudência há muito consolidada desta turma, adoto a data
do início da ação fiscal como limite para a apresentação do ADA.
Com efeito, tratando-se de inarredável exigência legal que carrega significativa
importância para a fiscalização do tributo, forçosa a necessidade de que se tenha o ADA
apresentado ao órgão ambiental até, pelo menos, o início da ação fiscal, sob pena de ter por
glosada a área que pretendeu deduzir da base de cálculo do tributo.
Por fim, mas não menos importante, é de se lembrar que normas que versam sobre
a outorga de benefício fiscal, e não tenho dúvida de que se trata do caso, devem ser interpretada
literalmente, a teor do artigo 111 do CTN.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Voto Vencedor
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora designada

Em que pese o bem fundamentado voto, peço vênias para divergir do
entendimento do Conselheiro Relator.
Conforme exposto no relatório o recurso do contribuinte devolve para este
Colegiado a discussão acerca da necessidade de apresentação do ADA para fins de
caracterização da área de preservação permanente que foi devidamente comprovada por meio de
laudo técnico idôneo.
Para dirimir a questão temos que avaliar detidamente quais os requisitos
necessários para que o contribuinte tenha direito a exclusão de áreas classificadas como de
preservação permanente do cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
requisitos para aplicação da exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96,
que até 1o de janeiro de 2013, possuía a seguinte redação:
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003579/2005-38

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
Sabe-se que o ITR, previsto no art. 153, VI da Constituição Federal e no art. 29 do
CTN, é imposto de apuração anual que possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de município, em 1o de janeiro
de cada ano.
Analisando as característica da base de cálculo eleita pelo legislador
conjuntamente com o teor do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir - fato que coaduna
com a característica extrafiscal do ITR, que somente há interesse da União que sejam tributadas
áreas tidas como produtivas/aproveitáveis, havendo ainda uma preocupação em se 'compensar'
aqueles que um vez tolhidos do exercício pleno de sua propriedade sejam também onerados com
a incidência de um tributo.
As áreas caracterizadas como de preservação permanente e de reserva legal diante
das limitações que lhe são impostas, por expressa determinação legal são excluídas do cômputo
do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base de cálculo do ITR.
Por essa razão, no entendimento desta Relatora, o inciso II acima citado ao conceituar “área
tributável” não prevê uma isenção, ele nos traz uma verdadeira hipótese de não-incidência do
ITR.
Entretanto, para que a propriedade, o domínio útil ou a posse dessas áreas não
caracterize fato gerador do imposto é necessário que o imóvel rural preencha as condições, no
presente caso, previstas na então vigente Lei no 4.771/65.
As características da Área de Preservação Permanente e da Área de Reserva Legal
estavam descritas, respectivamente no art. 2o (com redação dada pela Lei no 7.803/89) e 16 (com
redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) do Código Florestal de 1965:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003579/2005-38

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo.
(...)
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área
de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que
sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I-oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na
Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na
Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na
forma de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia,
e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
III-vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de
vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV-vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em
qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§1o O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado
será definido considerando separadamente os índices contidos nos incisos I e II deste
artigo. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada
sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos
e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3o
deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§3o Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em
pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de
árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas,
cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual
competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição
devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003579/2005-38

social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver: (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
I-o plano de bacia hidrográfica; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-o plano diretor municipal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III-o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67,
de 2001)
IV-outras categorias de zoneamento ambiental; e (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
V-a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade
de conservação ou outra área legalmente protegida. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
§5o O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico Econômico-ZEE e
pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, poderá: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
I-reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, para até
cinqüenta por cento da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas de
Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente
protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-ampliar as áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos índices previstos
neste Código, em todo o território nacional. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
§6o Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas relativas à
vegetação nativa existente em área de preservação permanente no cálculo do percentual
de reserva legal, desde que não implique em conversão de novas áreas para o uso
alternativo do solo, e quando a soma da vegetação nativa em área de preservação
permanente e reserva legal exceder a: (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
I-oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III-vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas "b" e "c" do
inciso I do § 2o do art. 1o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§7o O regime de uso da área de preservação permanente não se altera na hipótese
prevista no § 6o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
§9o A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é
gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com
força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas
características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação,
aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a
propriedade rural. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003579/2005-38

§11. Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de uma
propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a
aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações referentes a
todos os imóveis envolvidos. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Interpretando os dispositivos percebemos, além de diferenças ecológicas
existentes entre uma APP e uma ARL, uma diferença formal/procedimental na constituição
dessas áreas.
Em relação a Área de Preservação Permanente, salvo as hipóteses previstas no art.
3o da Lei no 4.771/65 as quais requerem declaração do Poder Público para sua caracterização, nos
demais casos estando área pleiteada localizada nos espaços selecionados pelo legislador,
caracterizada estava - pelo só efeito da lei, sem necessidade de cumprimento de qualquer outro
requisito - uma APP.
Em contrapartida, por força dos §§4o, 8o e 10 do art. 16 para caracterização de
Área de Reserva Legal, além dos requisitos ecológicos, exigia-se que a área fosse devidamente
averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel, averbação essa que poderia ser
substituída por Termo de Ajustamento de Conduta nos casos em que o Contribuinte fosse apenas
possuidor do bem.
Fazia-se necessária a realização desses esclarecimentos, pois as diferenças formais
apontadas traz impactos diretos no estudo dos requisitos para aplicação da não incidência do ITR
- especificamente acerca da necessidade de averbação prévia e apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao IBAMA.

Do requisito da averbação:
Considerando a redação da Lei no 4.771/65 afirma-se que o ato de averbação em
nada afeta a constituição de uma área de preservação permanente a qual existe é pode ser
comprovada por qualquer meio capaz de demonstrar que aquele imóvel ou parte dele está
localizado em áreas com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
A própria Receita Federal do Brasil nos documentos "Perguntas e Respostas do
ITR" manifestava expressamente no sentido de a legislação do ITR não exigir a averbação da
área de preservação permanente no Cartório de Registro de Imóveis.
Por outro lado a necessidade de averbação das áreas de Reserva Legal é exigência
prevista na própria Lei no 4.771/65, razão pela qual filio-me a corrente cujo entendimento é no
sentido de ser a averbação requisito constitutivo da referida área.
A averbação, precedida da outra exigência legal de ser a área reconhecida pelo
poder público, é condição imprescindível para a existência da Área de Reserva Legal, sendo que
tal fato nos leva a conclusão lógica de que para fins de cálculo do ITR tal averbação deve ser
anterior ao fato gerador.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o citado entendimento, valendo citar
parte do voto proferido pelo Ministro Benedito Gonçalves, no RESP no 1.125.632-PR:
Ao contrário da área de preservação permanente, para as áreas de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se
faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003579/2005-38

Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel é que
se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção do art.
16, § 8o, do Código Florestal (...)
Assim, considerado que a norma de apuração do ITR prevista no art. 10, §1o
inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96 a qual nos remete aos conceitos e requisitos da então no Lei no
4.771/65 podemos afirmar que para fim de não incidência do ITR a averbação da área delimitada
pelo Poder Público no registro do imóvel em data anterior a ocorrência do fato gerador é
requisito aplicável apenas à Área de Reserva Legal.

Do Ato Declaratório Ambiental - ADA:
A discussão quanto à necessidade de apresentação do ADA para fins da não
incidência do ITR sobre áreas de Preservação Permanente e também Reserva Legal, é um pouco
mais polêmica, isso porque trata-se de exigência inicialmente prevista por meio de norma
infralegal, valendo citar a IN SRF no 67/97. Nem a Lei no 9.393/96, nem a Lei no 4.771/65
exigiam o ADA para fins constituição das respectivas áreas ou para fins de apuração do imposto.
Por tal razão, após amplo debate conclui-se que para os fatos geradores ocorridos
até o ano de 2000, era dispensável a apresentação do ADA, conclusão que pode ser ilustrada pela
seguinte ementa do STJ:
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ISENÇÃO. EXIGÊNCIA CONTIDA NA IN SRF
No 67/97. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é prescindível a apresentação do ADA - Ato
Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à isenção do ITR, mormente
quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da Receita
Federal (IN no 67/97). Ato normativo infralegal não é capaz de restringir o direito à
isenção do ITR, disciplinada nos termos da Lei no 9.393/96 e da Lei 4.771/65.
3. Na hipótese, discute-se a exigibilidade de tributo declarado em 1997, isto é, antes da
entrada em vigor da Lei 10.165/00, que acrescentou o § 1o ao art. 17-O da Lei 6.938/81.
Logo, é evidente que esse dispositivo não incide na espécie, assim como também não há
necessidade de se examinar a aplicabilidade do art. 106, I, do CTN, em virtude da nova
redação atribuída ao § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96 pela MP no 2.166-67/01.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1.283.326/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 8/11/2011, DJe 22/11/2011.)
Tal entendimento fundamentou-se na regra de que a norma jurídica que
regulamenta o conteúdo de uma lei é veículo secundário e infralegal e, portanto, seu conteúdo e
alcance deve se restringir aos comandos impostos pela lei em função da qual foi expedida. Neste
sentido uma instrução normativa não poderia prever condição não exigida pela norma originária,
mormente quando tal condição dependia de manifestação de órgão cuja atuação não se vinculava
com o objetivo da norma - desoneração tributária.
A discussão assume um novo viés com a criação do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Em 29.01.2000 foi editada a Lei no 9.960/00 que acrescentou o citado art. 17-O à
Lei no 6.938/81, nesta oportunidade, por meio do §1o, o legislador expressamente previu que a
utilização do ADA para efeito de redução do valor do ITR era opcional. Ocorre que tal previsão
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003579/2005-38

não produziu efeitos, pois antes mesmo da ocorrência de um novo fato gerador do ITR o referido
artigo foi radicalmente modificado pela Lei no 10.165, publicada em 27 de dezembro de 2000, a
qual tornou o ADA instrumento obrigatório para fins de ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única
ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do
ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA.(Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000)
§ 3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$
50,00 (cinqüenta reais). (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos
termos dos incisos I e II do caput e §§ 1o-A e 1o, todos do art. 17-H desta Lei.(Redação
dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Diante desta alteração normativa passou-se a discutir se lei posterior teria o
condão de condicionar a aplicação de norma específica de não incidência tributária à realização
de dever extra fiscal. Se diz extra fiscal porque como conceituado pelo próprio órgão o ADA
nada mais é que um documento de cadastro das áreas do imóvel junto ao IBAMA.
Destaca-se: a função do ADA é apenas informar ao IBAMA a existência de área
de interesse ambiental em propriedade, posse ou domínio de particular, área essa reconhecida
seja pela própria lei - no caso de APP, ou por meio da averbação - no caso da ARL. É documento
meramente informativo de uma área já existente, ou seja, o ADA não é requisito para
constituição de áreas não consideradas pelo legislador quando da delimitação do fato gerador do
ITR.
É por essa razão que compartilho do entendimento de que o ADA não tem
reflexos sobre a regra matriz de incidência do ITR, a ausência de documento informativo ou sua
apresentação intempestiva não pode gerar como efeito a desconsideração de área
reconhecidamente classificada como não tributada pelo legislador.
Assim, é notável o conflito existente entre o art. 10, §1o, II da Lei no 9.393/96 e o
art. 17-O da Lei no 6.938/81, antinomia que deve ser solucionada pela aplicação do critério da
especialidade, devendo prevalecer neste sentido a norma que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, qual a Lei no 9.393/96.
Por fim, embora utilizando-se de outros fundamentos, é importante mencionar que
o Poder Judiciário, por meio do Superior Tribunal de Justiça tem firmado jurisprudência no
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003579/2005-38

sentido de que o ADA nunca foi, mesmo com a criação do art. 17-O, requisito para desoneração
do ITR, desoneração essa entendida pelos Ministros como isenção.
Essa orientação do STJ foi reconhecida pela própria Fazenda Nacional por meio
do Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 que atualizou o Item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer prevista no art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016. Pela
relevância, peço vênia para transcreve parte do parecer:
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes:AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo:O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO:Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2:A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
________________________
PARECER PGFN/CRJ/No 1329/2016
Documento público.
Averbação e prova da Área de Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente.
Natureza jurídica do registro. Ato Declaratório Ambiental. Isenção do Imposto
Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer. Art. 10, II,
“a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996. Lei no 12.651, de 2012. Lei 10.165, de 2000.
(...)
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo Código Florestal.
(...)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência. (...)
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.003579/2005-38

Observamos, portanto, que a não incidência do ITR sobre as áreas
classificadas como de preservação permanente não está condicionada à apresentação do
ADA e sim a efetiva comprovação da sua existência. No presente caso foi juntado laudo
técnico às fls. 56/57, por meio do qual o contribuinte comprova apenas parte da área declarada,
tendo o profissional competente atestado a existência de exatos 501,70 há.
Diante do exposto dou provimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional para
restabelecer a glosa de 1.498,30 ha, a título de Área de Preservação Permanente (APP).

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital